Tribunal: STF
Processo: RE 390789
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LEI Nº 9.069/1995 – APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CONTRATOS EM CURSO. Aplica-se imediatamente as disposições da Lei nº 9.069/1995, resultante da conversão da Medida Provisória nº 542/1994, versados os critérios de reajuste das obrigações, inclusive contratuais, considerado o novo sistema monetário, ante a circunstância de tratar-se de preceitos de natureza estatutária, vinculando de forma linear todos os destinatários. Precedente: recurso extraordinário nº 211.304/RJ, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, com publicação no Diário da Justiça de 3 de agosto de 2016. Ressalva de entendimento pessoal.